Tribunal: TJMT
Processo: 1011252-34.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011252-34.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GABRIEL ANTONIO HENKE NEIVA DE LIMA FILHO - CPF: 402.475.709-15 (ADVOGADO), CENTRO SEEDS COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI - CNPJ: 24.498.676/0001-15 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO AUGUSTO MARCATO - CPF: 021.710.959-46 (TERCEIRO INTERESSADO), LIMAGRAIN BRASIL S.A. - CNPJ: 12.770.927/0005-13 (AGRAVANTE), ANTONIO CARLOS IENERICH - CPF: 011.158.441-80 (AGRAVADO), GILBERTO BELINATO - CPF: 856.468.819-00 (AGRAVADO), IURI FRANCO ROCHA - CPF: 015.231.621-39 (AGRAVADO), ROSANE SANTOS DA SILVA - CPF: 003.859.631-81 (ADVOGADO), KEITY OLIVEIRA LIMA - CPF: 409.311.548-63 (ADVOGADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), TIAGO GODOY ZANICOTTI - CPF: 048.590.029-70 (ADVOGADO), MARCO AURELIO FERREIRA COELHO - CPF: 451.072.868-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

JUÍZO DE
RETRATAÇÃO
– REPERCUSSÃO GERAL – RESP 1.333.349/SP (TEMA 885 - STJ) – ART. 1.030, INCISO II, CPC - RECURSO ESPECIAL NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AUTOS DEVOLVIDOS À CÂMARA PARA POSSÍVEL JUÍZO DE RETRATAÇÃO DO COLEGIADO - INVIABILIDADE DE REALIZAÇÃO DE ATOS CONSTRITIVOS QUE IMPORTEM EM REDUÇÃO DO PATRIMÔNIO DA PARTE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXCLUAM PARTE DELE DO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - SUSPENSÃO DO FEITO EM FACE DOS RECUPERANDOS – LEGALIDADE - JUÍZO DE RETRAÇÃO NEGATIVO – ACÓRDÃO MANTIDO.

Se é pacífico que a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento da execução ajuizada contra terceiro devedor solidário ou coobrigado, com muito mais razão a possibilidade de continuidade da execução contra o devedor principal se a recuperanda for garantidora.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela, interposto por
LIMAGRAIN BRASIL S/A
, em face de r. decisão proferida pelo Juízo de Direito da Terceira Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT,
autos no 1001985-58.2021.8.11.0037 – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
, que determinou a suspensão da execução em relação aos executados ANTONIO CARLOS IENERICH, GILBERTO BELINATO e IURI FRANCO ROCHA, nos termos do artigo 6o da Lei 11.101/05, bem como a liberação dos valores bloqueados nas contas bancárias dos executados ANTONIO (R$ 3.105,10), GILBERTO (R$ 17.583,27) e IURI (R$ 2.829,24).

A parte Agravante aduz ter proposta ação de execução “em face da CENTRO SEEDS (PRIMEIRA INTERESSADA) em razão do inadimplemento de Duplicatas de Venda Mercantil relativas a negócios jurídicos de compra e venda de sementes de milho. Os demais AGRAVADOS, por sua vez, são intervenientes garantidores, principais pagadores e se responsabilizam solidariamente pelas obrigações assumidas pela CENTRO SEEDS (PRIMEIRA INTERESSADA) (afiançada) com a AGRAVANTE em decorrência de relações comerciais, conforme Instrumento Particular de Fiança firmado em 08/01/2018 (id. 51751338 – autos de origem) e Contrato de Abertura de Crédito para Aquisição de Sementes firmado em 06/12/2018 (id. 51752246 – autos de origem). 1.3 – Devidamente citados, os AGRAVADOS deixaram transcorrer in albis o prazo para pagamento do valor devido, tendo o Juízo de origem determinado a nomeação de Defensor Público como curador especial, o qual apresentou manifestação por negativa geral (id. 67781050 – autos de origem). 1.4 – Com o regular prosseguimento do feito, a AGRAVANTE requereu a penhora online, através do sistema Sisbajud (id. 65352795 – autos de origem), deferida pelo Juízo (id. 66723294 – autos de origem), sendo bloqueados valores nas contas de CENTRO SEEDS (PRIMEIRA INTERESSADA), RICARDO (SEGUNDO INTERESSADO), ANTONIO (PRIMEIRO AGRAVADO), GILBERTO (SEGUNDO AGRAVADO) e IURI (TERCEIRO AGRAVADO)” (id. 131202150 - Pág. 2). Sustenta que “após o bloqueio (id. 73847820 – autos de origem), ANTONIO (PRIMEIRO AGRAVADO), GILBERTO (SEGUNDO AGRAVADO) e IURI (TERCEIRO AGRAVADO) compareceram espontaneamente aos autos de origem e apresentaram Impugnação à Penhora (id. 77358303 – autos de origem) alegando, em síntese, que: (i) se encontram em processo Recuperação Judicial, devendo ser extinta qualquer demanda contra si; (ii) o crédito da AGRAVANTE seria inexigível, pois se sujeita integralmente ao processo de Recuperação Judicial; e (iii) o juízo recuperacional detém competência exclusiva para deliberar sobre o patrimônio dos recuperandos” (id. 131202150 - Pág. 3), insurgindo, assim, dos termos da impugnação à penhora.

Afirma que a impugnação à penhora foi acolhida, motivando o recurso em testilha. Discorre que “os créditos exequendos decorrem de obrigações assumidas pela CENTRO SEEDS (PRIMEIRA INTERESSADA) e pelas quais os AGRAVADOS assumiram a condição de fiadores. 4.1.5 – Ou seja, não se trata de dívida assumida pelos AGRAVADOS para a sua atividade rural no agronegócio, mas sim de obrigações assumidas na condição de garantes da CENTRO SEEDS (PRIMEIRA INTERESSADA). 4.1.6 – Excelências, débitos da natureza fidejussória não se sujeitam à Recuperação Judicial, pois isto faria com que as garantias fidejussórias fossem absolutamente inócuas, blindando garantidores do cumprimento de suas obrigações, lesando credores e ofendendo o disposto expressamente no art. 49, § 1° da Lei n.o 11.101/2005” (id. 131202150 - Pág. 5/6).

Assevera que “a r. Decisão agravada inclusive reconhece que a recuperação judicial não atinge os direitos de crédito em face dos devedores solidários, fiadores e avalistas, colacionando jurisprudência neste sentido. No entanto, ao decidir pela suspensão da execução em face dos AGRAVADOS, agiu em sentido totalmente contrário à lei e à jurisprudência” (id. 131202150 - Pág. 6).

Requer, assim, a concessão de tutela antecipada recursal, para suspender os efeitos da decisão objurgada.

Ao final, pelo provimento.

A tutela antecipada foi deferida, cf. id. 131885190 - Pág. 1/4.

Prestação de informações pela Julgadora singular constantes do id. 133107154 - Pág. 1/2.

Os agravados, intimados, apresentaram contrarrazões 135368674 - Pág. 1/20, pugnando pelo desprovimento do agravo de instrumento.

O recurso foi desprovido (id. 139811194 - Pág. 1/2), por unanimidade, e os embargos declaração rejeitados (id. 156840184 - Pág. 1/2), por unanimidade.

Recurso Especial interposto pela agravante e devidamente contrarrazoado.

A Vice-Presidência deste Sodalício, a seu turno, determinou a devolução dos autos à Primeira Câmara de Direito Privado, para a verificação de um possível juízo de conformidade – retratação -, quanto ao entendimento firmado no paradigma
REsp 1.333.349/SP (Tema 885).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, estes autos foram devolvidos a esta Câmara para eventual juízo de retratação, nos moldes do artigo 1.030, inciso II, do CPC, para deliberar sobre desconformidade do acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento interposto por
LIMAGRAIN BRASIL S/A
, com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento do
REsp 1.333.349/SP
, resultando na tese jurídica identificada pelo Tema
885
. Vejamos o que dispõe o julgado:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008. DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROCESSAMENTO E CONCESSÃO. GARANTIAS PRESTADAS POR TERCEIROS. MANUTENÇÃO. SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DE AÇÕES AJUIZADAS CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM GERAL. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 6o, CAPUT, 49, § 1o, 52, INCISO III, E 59, CAPUT, DA LEI N. 11.101/2005.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005".

2. Recurso especial não provido”. (REsp n. 1.333.349/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 26/11/2014, DJe de 2/2/2015.)

Analisando novamente o caso dos autos, à luz no novel entendimento da Corte da Cidadania, entendo que não assiste razão à recorrente.

Para melhor elucidar a questão posta à apreciação deste e. Câmara, colaciono trecho do voto condutor:

“Sem razão a parte agravante.

No caso em testilha, estamos diante de situação atípica, onde os coobrigados do devedor principal, no caso, fiadores, estão acobertados pela benesse da Lei de Recuperação Judicial, deferida em 02 de abril de 2020.

Extrai dos autos que os agravados são fiadores da empresa afiançada CENTRO SEEDS COMERCIO DE PRODUTOS AGROP. LTDA e figuram como executadas no processo de origem.

Dessa forma, a eles/recorridos aproveitam as regras insculpidas na Lei de Recuperação Judicial quando deferido o processamento da recuperação judicial nos autos sob no 1000866-96.2020.8.11.0037 em trâmite perante a 2a Vara Cível desta comarca de Primavera do Leste/MT.

Assim, inviável a realização de atos expropriatórios de bens integrantes do acervo patrimonial de empresa ou pessoa física em recuperação judicial fora do Juízo universal da recuperação, em observância ao princípio da preservação da empresa insculpido no art.
47
da Lei no
11.101
/05” (id. 139811194 - Pág. 5/6).

Portanto, percebe-se que o caso em testilha destoa da tese firmada pelo STJ, haja vista que os coobrigados, ora agravados, estão em recuperação judicial, circunstância de conhecimento da parte recorrente, consoante deduzido em sua peça recursal. Senão, vejamos:

“Após o bloqueio (id. 73847820 – autos de origem), ANTONIO (PRIMEIRO AGRAVADO), GILBERTO (SEGUNDO AGRAVADO) e IURI (TERCEIRO AGRAVADO) compareceram espontaneamente aos autos de origem e apresentaram Impugnação à Penhora (id. 77358303 – autos de origem) alegando, em síntese, que: (i) se encontram em processo Recuperação Judicial, devendo ser extinta qualquer demanda contra si; (ii) o crédito da AGRAVANTE seria inexigível, pois se sujeita integralmente ao processo de Recuperação Judicial; e (iii) o juízo recuperacional detém competência exclusiva para deliberar sobre o patrimônio dos recuperandos. 1.6 – Desse modo, a AGRAVANTE apresentou sua Resposta de Impugnação à Penhora (id. 79765383 – autos de origem), se opondo aos requerimentos dos AGRAVADOS, uma vez que o crédito perseguido na Execução trata de garantia pessoal prestada por ANTONIO (PRIMEIRO AGRAVADO), GILBERTO (SEGUNDO AGRAVADO) e IURI (TERCEIRO AGRAVADO) na condição de fiadores da CENTRO SEEDS (PRIMEIRA INTERESSADA), e por este motivo, tal crédito não é objeto da mencionada Recuperação Judicial” (id. 131202150 - Pág. 3).

Dessa forma, faz jus os agravados/coobrigados aos benefícios da LRJ, nos moldes delineados pelo Juízo a quo e pelo entendimento exarado pelo acordão desta Câmara.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. I. A INDISPONIBILIDADE DO SISTEMA INFORMATIZADO DESTA CORTE AUTORIZA A PRORROGAÇÃO DO VENCIMENTO DO PRAZO PROCESSUAL PARA O PRIMEIRO DIA ÚTIL SEGUINTE. SENDO ASSIM, É TEMPESTIVO O PAGAMENTO DO PREPARO DO RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE EMBARGANTE. II. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS DE ACORDO COM O DISPOSTO PELO §2o DO ART. 85 DO CPC. III. A APROVAÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE EMPRESA GARANTIDORA/COOBRIGADA COM A DÍVIDA EXEQUENDA, NÃO OBSTA O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO PROMOVIDA EM FACE DE GARANTIDORA COOBRIGADA COM A PESSOA JURÍDICA. ENTENDIMENTO DO STJ. IV. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS, POR EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DA EMBARGANTE E DERAM PROVIMENTO AO RECURSO DO EMBARGADO. UNÂNIME”. (Apelação Cível, No 50048727820198210023, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ergio Roque Menine, Julgado em: 28-09-2023)

“CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL SUSPENSA EM RAZÃO DO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA GARANTIDORA-HIPOTECANTE. AGRAVO DA EXEQUENTE.

Se é pacífico que a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento da execução ajuizada contra terceiro devedor solidário ou coobrigado, com muito mais razão a possibilidade de continuidade da execução contra o devedor principal se a recuperanda for garantidora.

AGRAVO PROVIDO”. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 4009229-43.2018.8.24.0000, de Anchieta, rel. Gilberto Gomes de Oliveira, Terceira Câmara de Direito Comercial, j. 13-12-2018).

Assim, ante a especificidade do caso em questão, nota-se a inocorrência de qualquer afronta ao disposto no REsp 1.333.349/SP (Tema 885), tomado como paradigma.

Ante o Juízo Negativo de Retratação,
RATIFICO
o v. acórdão, por conseguinte, determino a remessa dos autos à i. Des. Vice-Presidente, para os devidos fins insculpidos na lei processual civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023